Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801613-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDOVIC ÉTIENNE BOISON

AGRAVADO: S LISBOA DA MOTA, SAULO LISBOA DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas privadas (iFood, Uber) e concessionárias (Equatorial Energia, COSANPA) para localização do executado e suspendeu a execução com base no art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências já empreendidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a entidades privadas para localização do executado e se a suspensão da execução por ausência de bens afronta os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis está expressamente autorizada pelo art. 921, III, do CPC, constituindo faculdade legal do juízo da execução.

A decisão agravada baseou-se na exaustão das diligências razoáveis, incluindo pesquisas por sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD), que não resultaram na localização de ativos do devedor.

A expedição de ofícios genéricos a empresas, sem fundamentação concreta sobre a eficácia da medida, configura providência desproporcional e inócua, cuja rejeição encontra amparo nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

A suspensão do feito não impede a retomada do cumprimento da sentença, desde que surjam novos elementos capazes de viabilizar a execução, conforme previsto no §1º do art. 921 do CPC.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi julgado prejudicado, em razão do julgamento do mérito do agravo principal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, após esgotadas diligências razoáveis, é medida legítima prevista no art. 921, III, do CPC, não implicando violação à efetividade da execução nem à duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, §1º; 921, III e §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801613-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDOVIC ÉTIENNE BOISON

AGRAVADO: S LISBOA DA MOTA e SAULO LISBOA DA MOTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
LUDOVIC ÉTIENNE BOISON,
inconformado com a decisão proferida nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº 0826355-22.2020.8.14.0301 em trâmite perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a expedição de ofícios às empresas e concessionárias de serviços públicos (iFood, Uber, Equatorial Energia (Pará) e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), solicitando o fornecimento de informações atualizadas sobre o endereço e eventuais dados de localização dos Executados.

O Agravante alega que:

A decisão agravada suspendeu a execução sem que todas as diligências cabíveis fossem esgotadas;

O Executado,
Saulo Lisboa da Mota
, não foi localizado nos endereços indicados, e há indícios de que estaria ocultando-se para frustrar a execução;

Foram esgotadas as buscas por meio de sistemas tradicionais como
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, não havendo sucesso na localização de bens penhoráveis;

O Agravante solicitou a expedição de ofícios a empresas que detêm informações atualizadas sobre o Executado,
iFood, Uber, Equatorial Energia (Pará) e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA)
, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem;

A suspensão do processo sem adoção dessas medidas viola os princípios da
efetividade da execução e da duração razoável do processo
.

Destaque que o Executado não foi encontrado nos endereços constantes dos autos, frustrando tentativas de citação e penhora. Ademais, restam esgotadas as vias ordinárias de pesquisa por meio de sistemas tradicionais, tornando-se necessária a expedição dos ofícios para garantir a efetividade da execução.

Argumenta que:

O art. 319, §1º, do CPC permite que o juízo determine diligências para localização do réu quando este não for encontrado;

A jurisprudência admite a obtenção de informações de plataformas digitais quando comprovada a necessidade e o esgotamento de outros meios;

A suspensão do processo antes de exauridas todas as tentativas de execução viola o princípio da
boa-fé processual
e favorece o
enriquecimento ilícito do devedor
;

A expedição de ofícios às referidas empresas não causa prejuízo ao Executado e é um meio célere e eficaz de obter seu endereço atualizado.

Por fim, requer
a concessão de tutela de urgência
para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 25320799.

Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo no ID 2576274.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência volta-se contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de origem, suspendeu o feito com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não há, até o momento, bens passíveis de penhora e que outras medidas de localização do devedor se revelariam inócuas, diante da insuficiência de dados para cumprimento eficaz de eventuais requisições.

Pois bem.

No caso dos autos, não se verifica a presença do requisito relativo ao risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, pois a demanda tramita há longo período, com diversas diligências já realizadas para a localização do Executado, incluindo pesquisas nos sistemas oficiais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito. Ao contrário, a suspensão do feito executivo diante da ausência de bens penhoráveis do devedor constitui faculdade legal expressa conferida ao juízo da execução pelo artigo 921, inciso III, do CPC:

"Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
[...]
§1º O juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição.
§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

In casu, verifica-se que o juízo de origem empreendeu todas as diligências razoáveis para localização de bens ou ativos financeiros do devedor, inclusive por meio de ferramentas eletrônicas como o sistema SISBAJUD. A ausência de retorno positivo dessas tentativas autoriza, portanto, a adoção da providência suspensiva, conferindo racionalidade e economicidade à marcha processual, evitando a perpetuação de medidas inócuas e reiteradas que apenas oneram a máquina judiciária.

De igual modo, não se evidencia violação ao princípio da efetividade, na medida em que a suspensão ora combatida não impede, em momento algum, a retomada do cumprimento da sentença, tão logo sobrevenham informações ou elementos que permitam a retomada dos atos de constrição patrimonial, como, aliás, estabelece o art. 921, §1º, do CPC.

A pretensão do agravante de ver deferidas diligências genéricas — como a expedição de ofícios para pesquisa de dados do devedor sem indicação mínima de pertinência ou utilidade — afronta os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. O julgador, como destinatário das provas, detém a discricionariedade técnica de indeferir medidas desproporcionais ou meramente protelatórias, como no caso em exame.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Por fim, destaco que o Agravo Interno de id nº 25763274 perdeu seu objeto, haja vista que sobreveio o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento ao qual se vinculava, restando exaurida a controvérsia que motivava a insurgência interna. Com a análise e deliberação colegiada quanto às razões recursais principais, esvaiu-se a utilidade e a necessidade da apreciação autônoma do referido agravo interno, tornando-o, portanto, prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação
.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025